Tribunal: STJ
Processo: 0031305-37.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TutPrv no HABEAS CORPUS No 1070160 - TO(2026/0031305-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
REQUERENTE
: MARQUES DHONES LEOPOLDO DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: JAIRO NASCIMENTO CAVALCANTE - TO013219
OUTRO NOME
: MARQUES DHONES LEOPOLDO NASCIMENTO (PRESO)
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECEBIDO
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
.
FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HABEAS CORPUS
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Tutela provisória recebida como agravo regimental, pelo princípio da fungibilidade recursal.
O agravo foi interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que indeferiu liminarmente
, em razão da ausência de juntada de peça essencial, consistente no inteiro teor do
habeas corpus
acórdão proferido em agravo em execução penal, indicado como ato coator.
2. O agravante sustenta que o acórdão do Tribunal de origem teria sido devidamente juntado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de peças essenciais à instrução do
inviabiliza o conhecimento da impetração.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova em
deve ser pré-constituída e incontroversa, sendo responsabilidade
habeas corpus
do impetrante a adequada instrução do
com documentos suficientes para análise da alegada
writ
ilegalidade.
5. No caso concreto, os autos não foram instruídos com peça essencial, o inteiro teor do acórdão
estadual que negou provimento ao agravo em execução defensivo, inviabilizando o exame do
mérito do
.
habeas corpus
6. Mantida a conclusão quanto à deficiência de instrução e ao não conhecimento do habeas
, fica prejudicado o exame da petição de tutela provisória que visa à reapreciação do
corpus
pedido de medida liminar formulado na impetração.
Documento eletrônico VDA55946855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1fba0baf-56c1-4905-bf0a-8449fb01151d

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de peças essenciais à instrução do
inviabiliza o conhecimento da
habeas corpus
impetração.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente citados no voto.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
973.101/RS,
Quinta Turma, DJEN de
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
12/3/2025;
932.700/MT,
Sexta Turma, DJe de 13/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1fba0baf-56c1-4905-bf0a-8449fb01151d

TutPrv no HABEAS CORPUS No 1070160 - TO(2026/0031305-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
REQUERENTE
: MARQUES DHONES LEOPOLDO DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: JAIRO NASCIMENTO CAVALCANTE - TO013219
REQUERENTE
: MARQUES DHONES LEOPOLDO NASCIMENTO (PRESO)
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECEBIDO
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
.
FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HABEAS CORPUS
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Tutela provisória recebida como agravo regimental, pelo princípio da fungibilidade recursal.
O agravo foi interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que indeferiu liminarmente
, em razão da ausência de juntada de peça essencial, consistente no inteiro teor do
habeas corpus
acórdão proferido em agravo em execução penal, indicado como ato coator.
2. O agravante sustenta que o acórdão do Tribunal de origem teria sido devidamente juntado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de peças essenciais à instrução do
inviabiliza o conhecimento da impetração.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova em
deve ser pré-constituída e incontroversa, sendo responsabilidade
habeas corpus
do impetrante a adequada instrução do
com documentos suficientes para análise da alegada
writ
ilegalidade.
Documento eletrônico VDA55639510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/04/2026 22:05:36
Código de Controle do Documento: ff7b3450-d1d1-4b68-b01e-13de11b4a4a4

5. No caso concreto, os autos não foram instruídos com peça essencial, o inteiro teor do acórdão
estadual que negou provimento ao agravo em execução defensivo, inviabilizando o exame do
mérito do
.
habeas corpus
6. Mantida a conclusão quanto à deficiência de instrução e ao não conhecimento do habeas
, fica prejudicado o exame da petição de tutela provisória que visa à reapreciação do
corpus
pedido de medida liminar formulado na impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de peças essenciais à instrução do
inviabiliza o conhecimento da
habeas corpus
impetração.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente citados no voto.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
973.101/RS,
Quinta Turma, DJEN de
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
12/3/2025;
932.700/MT,
Sexta Turma, DJe de 13/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de tutela provisória, que em realidade, reveste-se de agravo
regimental (e-STJ, fls. 182-185), ajuizado por MARQUES DHONES LEOPOLDO DO
contra decisão proferida pelo Ministro Presidente desta Corte Superior, que
NASCIMENTO
indeferiu liminarmente o
em razão da ausência de juntada de peça essencial.
habeas corpus,
Nas razões recursais, o agravante alega que "o acórdão proferido pelo TJTO foi
devidamente juntado com a petição inicial. A prova inequívoca de sua juntada é que o
documento se encontra numerado pelo próprio sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal,
constando nas folhas e-STJ Fl. 10 e 11 dos autos." (e-STJ, fl. 183).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, para dar regular
processamento ao
, analisando o pedido de liminar formulado na inicial. Sendo
habeas corpus
mantida a decisão, pleiteia pela submissão do agravo regimental a exame desta Quinta Turma,
para provimento do recurso.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso e
análise do pedido de tutela provisória.
Consta, ainda, nos autos: (i) petição de tutela provisória (e-STJ, fls. 174-179) n.
por meio da qual anexa o Ofício n.
e requer a
70.230/2026,
86/2026/UTPBG-ARAGUAÍNA
reapreciação do pedido de medida liminar; (ii) petição de tutela provisória (e-STJ, fls. 199-204)
Documento eletrônico VDA55639510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/04/2026 22:05:36
Código de Controle do Documento: ff7b3450-d1d1-4b68-b01e-13de11b4a4a4

n.
na qual alega a inércia do Juízo da Execução Penal em apreciar as petições da
160.405/2026,
defesa, destacando que o último impulso oficial no processo data de setembro de 2025, bem
como junta a declaração da genitora, sobre a situação de saúde do paciente, e requer o
deferimento da liminar para colocação do reeducando em prisão domiciliar humanitária;
(iii) petição de tutela provisória (e-STJ, fls. 210-213) n.
aduzindo que o apenado
252.478/2026,
se encontra acamado e, há cinco meses, sem receber a devida medicação, requerendo a juntada
de declaração médica superveniente e a concessão de liminar para sua transferência ao regime de
prisão domiciliar humanitária; (iv) petição de tutela provisória (e-STJ, fls. 216-256) n.
em que se junta ofício e relatório técnico do Mecanismo Nacional de Prevenção e
308.919/2026,
Combate à Tortura (MNPCT), alega que "o Paciente se encontra acamado com perda funcional
severa e dependente de terceiros, e que a interrupção de sua medicação essencial decorre de
omissão da própria administração prisional" e requer a reconsideração da decisão agravada, com
a concessão da ordem liminar; (v) petição de tutela provisória (e-STJ, fls. 257-262) n.
em que se sustenta omissão na decisão proferida em
pela 3a Vara
308.966/2026,
31/3/2026
Criminal de
que, ao decidir sobre a unificação de penas, ignorou a situação de
Araguaína/TO,
emergência humanitária, reiterando o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a
liminar.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as razões recursais, a irresignação não merece prosperar.
Diante da ausência de previsão regimental de petição de tutela provisória contra
decisão de Relator que indeferiu liminarmente o
e, em homenagem aos princípios
habeas corpus
da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, recebe-se o expediente como
agravo regimental. Porém, não obstante a irresignação defensiva, a decisão ora agravada merece
ser mantida em seus próprios fundamentos.
Com efeito, é cediço que em sede de
s, a prova deve ser pré-constituída
habeas corpu
e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual
ilegalidade flagrante no ato atacado.
, verifica-se que os autos não foram instruídos com cópia do inteiro teor do
In casu
acórdão no Agravo em Execução Penal no 0007271- 13.2025.8.27.2700, apontado como ato
coator. Com efeito, às e-fls. 10-11, consta apenas a ementa do julgado.
Tal peça é imprescindível à análise do presente
, e a sua ausência
habeas corpus
inviabiliza o conhecimento da impetração. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55639510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/04/2026 22:05:36
Código de Controle do Documento: ff7b3450-d1d1-4b68-b01e-13de11b4a4a4

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração de
, em razão da ausência de cópia do inteiro teor do acórdão impugnado,
habeas corpus
peça essencial para a análise do pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos essenciais,
como o acórdão impugnado, inviabiliza o conhecimento do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
3. A ausência de peças essenciais nos autos de
, como o acórdão ou
habeas corpus
decisão combatida, torna inviável o exame da controvérsia.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ausência de
teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada, não se justifica o
processamento da ordem, respeitando-se a competência do Tribunal Estadual.
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 'A ausência de peças essenciais nos autos de habeas corpus
inviabiliza o exame da controvérsia e o conhecimento da impetração'.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela
880.491/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 09.04.2024; STJ, AgRg no RHC 186.463/MG,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08.04.2024." (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
973.101/RS,
5/3/2025,
)
12/3/2025.

"DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. AUSÊNCIA DE PROVA
HABEAS CORPUS
PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPROPRIEDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado sem a devida instrução processual, pois o impetrante
Habeas corpus
não juntou cópia do acórdão impugnado, peça indispensável para verificar a
verossimilhança das alegações apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o conhecimento do
diante da ausência de prova pré-constituída, considerando a
habeas corpus
inaplicabilidade de dilação probatória nesta via processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
exige prova pré-constituída das alegações, não sendo cabível a
habeas corpus
dilação probatória, que é incompatível com a natureza dessa ação constitucional.
4. Cabe ao impetrante o ônus de instruir o
com elementos documentais
mandamus
suficientes, de forma a comprovar as alegações suscitadas, o que não foi observado
no caso em análise.
5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a falta de documentação essencial,
como o acórdão impugnado, impede o conhecimento do
, conforme
habeas corpus
precedentes citados: AgRg no HC n.
AgRg no HC n.
HC n.
611.378/SP,
439.162/SP,
e RHC n.
366.968/SP
71.093/PB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
não conhecido.
Habeas corpus
Documento eletrônico VDA55639510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/04/2026 22:05:36
Código de Controle do Documento: ff7b3450-d1d1-4b68-b01e-13de11b4a4a4

Tese de julgamento: 1. O
não comporta dilação probatória e exige
habeas corpus
prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante instruir o
com
writ
documentos suficientes para a análise do pedido.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 647.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n.
Ministro Rogerio
611.378/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
" (HC n.
relator Ministro
30/9/2020.
932.700/MT,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
13/9/2024.
Por fim, julgo prejudicada
das petições n.
(e-STJ, fls. 174-
a apreciação
70.230/2026
179),
(e-STJ, fls. 199-204),
(e-STJ, fls. 210-213),
(e-
160.405/2026
252.478/2026
308.919/2026
STJ, fls. 216-256) e
(e-STJ, fls. 257-262).
308.966/2026
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55639510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/04/2026 22:05:36
Código de Controle do Documento: ff7b3450-d1d1-4b68-b01e-13de11b4a4a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
TutPrv no HC 1.070.160 / TO
Número Registro: 2026/0031305-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00072711320258272700 00127622620168272729 127622620168272729 72711320258272700
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator da TutPrv
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JAIRO NASCIMENTO CAVALCANTE
ADVOGADO
: JAIRO NASCIMENTO CAVALCANTE - TO013219
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: MARQUES DHONES LEOPOLDO DO NASCIMENTO (PRESO)
OUTRO
NOME
: MARQUES DHONES LEOPOLDO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL
REQUERENTE : MARQUES DHONES LEOPOLDO DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: JAIRO NASCIMENTO CAVALCANTE - TO013219
REQUERENTE : MARQUES DHONES LEOPOLDO NASCIMENTO (PRESO)
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
Documento eletrônico VDA55914463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: 4c74d37e-966a-4d71-a2b9-bc4227b5360f

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: 4c74d37e-966a-4d71-a2b9-bc4227b5360f